Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-50.2020.8.11.0012
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000014-50.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), HEBLIUS PINHEIRO DE MELLO - CPF: 794.507.251-87 (RECORRIDO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000014-50.2020.8.11.0012

Origem:

Juizado Especial de Nova Xavantina

Recorrente(s):

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

Recorrido(s):

HEBLIUS PINHEIRO DE MELLO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITOS DE TERCEIROS –

EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DIÁRIAS – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o recorrido que não possui relação jurídica com a recorrente. Informa que sua irmã possui um contrato com a empresa, no qual ele não possui nenhum vínculo.

No entanto o recorrido recebe ligações de cobranças diariamente, conforme demonstrou pelo histórico de chamadas do seu celular.

Juntou ainda 07 (sete) gravações da central de cobranças.

Em sua defesa a empresa alegou que o dano moral não restou demonstrado nos autos, se tratando de mero aborrecimento.

No entanto, o recorrido demonstrou que tentou solucionar o problema na via administrativa, solicitando que seu número fosse excluído do cadastro.

Pode se observar nos áudios juntados que as atendentes já tinham ciência da situação, mas só excluiriam o número do recorrido se a sua irmã solicitasse, continuando as cobranças indevidas de forma insistente por meses.

Saliento que possuo o entendimento que a mera cobrança não gera dano moral indenizável, no entanto, no caso dos autos se trata de um número excessivo de ligações e em diversos horários, onde

o consumidor sequer era fiador ou o devedor, o que trouxe prejuízos ao recorrido. Coleciono julgado nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇAS INDEVIDAS - EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) REITERADAS -
DÍVIDA QUITADA -
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - ABUSIVIDADE DA CONDUTA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO DISSABOR COTIDIANO - DANOS MORAIS COMPROVADOS -
ART. 373, INC. I, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(destaquei)

1- Analisando o conjunto probatório, em especial o histórico de ligações acostado na inicial, restou evidenciada a conduta abusiva e o agir ilícito do recorrido, que feriu a esfera personalíssima do recorrente, abalando sua tranquilidade e sossego com o número excessivo de ligações efetuadas por dia e mensagens SMS, cobrando dívida já quitada.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1010510-11.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

Assim, escorreita a sentença que reconheceu o ato ilícito e impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação,

ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021